Tribunal: CARF
Processo: 16349.720043/2011-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.720043/2011-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.800 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2022
Embargante
NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO E DECISÃO DA DRJ. INOCORRÊNCIA.
As causas de nulidade são listadas pelo artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972,
e referem-se à ocorrência de preterição de defesa e incompetência da
autoridade fiscal. Se não são constatados elementos suficientes à configuração
de tais possibilidades, especialmente quando o despacho decisório e a decisão
da DRJ analisam as provas colacionadas pelo contribuinte no processo
administrativo fiscal, não há que se falar na ocorrência de nulidade.
ERRO NO PREENCHIMENTO DO PERDCOMP. RETIFICAÇÃO APÓS
DESPACHO DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte poderá compensar crédito tributário, inclusive judiciais com
trânsito em julgado, para débitos próprios relativos a qualquer tributo ou
contribuição federal. Tal compensação será realizada mediante entrega de
declaração (PERDCOMP), na qual deverá constar todas as informações
relativas ao crédito/débito. Apreciado o pedido pela autoridade administrativa e
cientificado o interessado, o litígio administrativo está circunscrito ao direito
creditório apontado no PER/DCOMP transmitido eletronicamente, não
havendo previsão legal para sua retificação ou cancelamento após despacho
decisório, seja na manifestação de inconformidade ou recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração para sanar os vícios apontados, sem imprimir efeitos
infringentes, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.720043/2011-75
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.800 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720043/2011-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Larissa Nunes Girard, Denise Madalena Green, Antonio Andrade Leal, José Renato
Pereira de Deus, Walker Araújo, Mariel Orsi Gameiro e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, que arguiu que o
acórdão 3302-010.267, proferido em 24 de março de 2021, pela 2a Turma Ordinária da 3a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento padece dos vícios de omissão quanto aos fundamentos da
decisão, uma vez que utilizou motivos genéricos que se prestariam a justificar qualquer decisão;
e omissão quanto análise das provas apresentadas.
O despacho de admissibilidade (fls. 691) admitiu parcialmente os embargos, para
sanar omissão quanto à apreciação da nulidade do despacho decisório, da decisão da DRJ, da
possibilidade de corrigir o erro quanto ao tipo de crédito de “pagamento a maior” para “saldo
negativo de CSLL” e da denúncia espontânea.
Para além de tais tratativas, que serão expostas no decorrer do voto, aproveito o
relatório contido na decisão de primeira instância, por bem relatar os fatos e direito aqui
discutido:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
que não homologou os pedidos de compensações nos PER/DCOMP no s
28633.29111.151206.1.3.04-3207 e 25639.81076.151206.1.3.04-2373 transmitida em
15/12/2006 no montante de R$ 702.674,90.
O crédito objeto desse Per/Dcomp é decorrente de um pagamento indevido de COFINS
(cód. 5856), no montante de R$ 795.533,49.
Destaca-se que os processos nos 10880.676435/2009-61 e 10880.998192/2009-10
tratam de Dcomps com o mesmo crédito de COFINS sob o regime não cumulativo e o
mesmo período de apuração e por isso estão vinculados a este processo.
No intuito de instruir o processo e visando a regularidade das informações prestadas
acerca do crédito, o contribuinte foi intimado a apresentar documentos/arquivos
eletrônicos.
Em que pese o contribuinte tenha respondido as intimações, os pedidos de compensação
não foram homologados, conforme fundamentação do despacho decisório:

Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.800 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720043/2011-75

Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.800 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720043/2011-75

Cientificado do despacho decisório em 06.12.2011 (fl 429), o contribuinte manifestou
inconformidade em 05.01.2012 (fls 431 a 436), por meio da qual apresentou os
seguintes argumentos:

A 5a Turma da DRJ/FOR, em 20 de dezembro de 2018, julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, tendo em consequência, o não reconhecimento do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as existência e
regularidade do crédito ao qual apela para extinguir a obrigação tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ato contínuo, o contribuinte apresentou, tempestivamente, Recurso Voluntário
(fls. 500), no qual afirma, em síntese: i) preliminar de nulidade da decisão de 1a instância por
ofensa ao princípio da busca pela verdade material, tendo em vista vício na análise das provas
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.800 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720043/2011-75

apresentadas e do despacho decisório; iii) ocorrência de mero erro de digitação no
preenchimento do PERDCOMP, que não causou dano ao erário, requerendo a possibilidade de
sua retificação; e iv) ocorrência de denúncia espontânea, nos termos do artigo 138, do Código
Tributário Nacional.
O CARF julgou o recurso, mediante Acórdão 3302-010.627, proferido pela 3a
Seção de Julgamento, 3a Câmara, 2a Turma Ordinária, em março de 2021, sob relatoria do
Conselheiro Jorge Lima Abud, tendo sido negado provimento, por unanimidade, nos termos da
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
(restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova cabe a quem dela se aproveita. Em se tratando de pedido de
compensação, o contribuinte possui o ônus de prova do seu direito aos créditos
pleiteados.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. QUALIDADE DA PROVA.
A finalidade da prova é a formação da convicção do julgador quanto à existência dos
fatos. É relevante que os fatos estejam provados a fim de que o julgador possa estar
convencido da sua ocorrência.
E enfim, como dito inicialmente, a decisão supramencionada foi embargada pelo
contribuinte, pela afirmação de que padece dos vícios de omissão quanto aos fundamentos da
decisão, uma vez que utilizou motivos genéricos que se prestariam a justificar qualquer decisão;
e omissão quanto análise das provas apresentadas.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
A controvérsia reside em três pilares argumentativos, reconhecidos como
passíveis dos embargos no despacho de admissibilidade: i) nulidade do despacho decisório e
decisão da DRJ; ii) possibilidade de retificação do PERDCOMP; e iii) ocorrência de denúncia
espontânea.
Como de costume em meus votos, tratarei em partes.
Nulidade do despacho decisório e decisão de primeira instância – DRJ
Afirma o contribuinte que a decisão proferida pela DRJ, bem como o despacho
decisório (ainda que postos tais argumentos de forma confusa), que negaram o direito creditório
com base na inexistência de provas suficientes que embasassem o suposto equívoco contido no
Razão que foi colacionado no momento das intimações anteriores ao litígio instaurado, são
nulos, tendo em vista ofensa ao princípio da verdade material por vício na análise das provas
apresentadas.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.800 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720043/2011-75

Vejamos, na seguinte ordem: i) as provas apresentadas; ii) os argumentos
postulados no despacho decisório e manifestação de inconformidade; e iii) os argumentos
apresentados pela DRJ que refutaram o direito creditório, para melhor enxergarmos a suposta
existência de nulidade, nos termos do artigo 59, do Decreto 70.235/1972, se ocorrido
cerceamento de defesa ou incompetência da autoridade fiscal.
Das provas
i)
Fls. 62 a 82 colaciona o DACON retificador do período;
ii)
fls. nas fls. 84 a 393, o razão que compreende o período, com resultado
final às fls. 393 (total das receitas de R$ 63.287.028,50, com subsequente
divisão entre mercado externo – R$ 37.263.402,38 e interno – R$
26.023.626,12);
iii)
Fls. 394 a 400, o razão das vendas canceladas e abatimentos nacionais,
com o resultado às fls. 400, de R$ 97.792,09;
iv)
Fls. 405 a 421, os arquivos digitais de escrituração contábil e os relatórios
de acompanhamento referente ao período de abril a junho de 2005;
Dos argumentos apresentados no despacho decisório (Fls. 422):
O despacho decisório, após revisão de todos os documentos e cotejo entre as
informações contidas em cada um, afirma que as fichas 13 e 17B, do DACON apresentado,
deveria apresentar os valores condizentes com aqueles constantes no Razão, tendo em vista as
diferentes informações contidas nos documentos quanto ao faturamento/receita bruta.
O valor registrado no razão (documento contábil com valoração probatória) não
condiz com o valor apresentado pelo DACON (documento fiscal sem valoração probatória), o
que, consequentemente, além de demonstrar a inexistência de crédito para o período, ainda
apurou diferença corresponde ao saldo devedor de R$ 116.962,92, de forma a não homologar as
dcomps em discussão.
Dos argumentos apresentados pelo contribuinte na manifestação de
inconformidade (fls. 431):
O contribuinte afirma em sua manifestação de inconformidade que a não
homologação e o suposto débito decorre de um equívoco no cálculo que resultou na base de
cálculo da Cofins, que ao ser calculada quanto aos valores do faturamento do mercado interno e
externo, no preenchimento da ficha 13, da DACON, em junho de 2005, foi somado
indevidamente os valores correspondentes a 100% do faturamento, mais 58,88% da exportação,
mais 41,12% de mercado interno, duplicando o faturamento, sendo os valores correspondentes (e
respectivamente) corretos de R$ 31.643.514,25, R$ 18.630.757,60 e R$ 13.012.756,65.
Se limita à juntada das fls. 437 de uma planilha que demonstra as contas relativas
à base de cálculo da Cofins, do período de 2005.
Dos argumentos apresentados na decisão da DRJ:
O colegiado da DRJ afirmou que a fiscalização utilizou as informações constantes
no próprio razão do contribuinte – colaciona a imagem das fls. 393, na qual consta o resultado
mencionado no primeiro tópico supramencionado de discriminação das provas, e que este se
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.800 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720043/2011-75

limitou apenas a afirmar a duplicidade ocorrida, sem demonstrar, no entanto, a controvérsia
mediante documentos contábeis (rechaçando os documentos fiscais como prova – DCTF, DIPJ,
etc), considerando o ônus da prova, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, e
artigo 170, do Código Tributário Nacional, aplicáveis aos casos de pedidos de ressarcimento,
restituição e compensação.
Dos argumentos apresentados pelo Recurso Voluntário (Fls. 500)
O contribuinte se limita a dizer que houve afronta ao princípio da verdade
material porque é imprescindível a análise de documentos e alegações/justificativas quanto a
situação fática posta na manifestação, para confirmação (ou não) do resultado do despacho
decisório, que negou o crédito, afirmando que não foi esse o comportamento da 5a Turma da
DRJ/FOR, além de citar no restante de sua argumentação doutrina e artigos, sem qualquer
apontamento específico de nulidade.
Afirma ainda que os argumentos apontados no acórdão da DRJ foram genéricos
quanto a análise da certeza e liquidez dos créditos apresentados, tratando os créditos
apresentados nas dcomps como ilíquidos, para apenas confirmar o que o despacho decisório já
tinha abordado – sem qualquer exame da origem do crédito, e que o erro foi devidamente
esclarecido quando afirmado que houve a duplicidade.
Pois bem.
As nulidades são tratadas pelo artigo 59, do Decreto 70.235/1972, que dispõe:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Vê-se que não há razão que assista aos argumentos genéricos apontados pelo
contribuinte, não só pela falta de especificidade em demonstrar a suposta nulidade, como
também pela ocorrência da análise dos documentos colacionados no decorrer do processo
administrativo fiscal.
Não há que se falar em afronta ao princípio da verdade material, quando a
afirmação contida no despacho decisório, bem como na decisão proferida pela DRJ, primeira
instância de julgamento, decorre justamente do resultado de faturamento constante no Razão
(Fls. 82/400) juntado pelo próprio contribuinte e devidamente analisado por ambas decisões.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.800 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720043/2011-75

Para além do despacho decisório ter abordado as provas documentais contábeis e
fiscais apresentadas pelo contribuinte no decorrer do procedimento fiscalizatório, bem como a
DRJ ter tratado especificamente sobre o argumento de manutenção de inexistência do crédito
com base no Razão, a embargante não apresenta nenhuma prova de valor na manifestação de
inconformidade, tão menos no recurso voluntário.
Não basta acostar aos autos meras planilhas e afirmar que houve um equívoco no
preenchimento do PERDCOMP, ou a duplicidade de cálculo na apuração do Razão, sem forte
dilação probatória que corrobore tais argumentos, e ainda posteriormente insistir na nulidade das
decisões que muito bem caminharam, seja em relação aos documentos que já existem, seja em
relação ao raciocínio técnico das provas que não foram apresentadas.
A decisão de primeira instância baseia-se, corretamente, no suporte normativo do
artigo 373, do Código de Processo Civil, e artigo 170, do Código Tributário Nacional, que aduz
sobre o ônus da prova a quem alega determinado fato, bem como à comprovação da certeza e
liquidez do crédito tributário, respectivamente.
Para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo recorrente, é
imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e fiscal, quanto
ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a maior em relação
àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo utilizada, dentre
outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
E, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código
Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação
da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Dessa forma, não há razão para sustentar nulidade da decisão de primeira
instância, tão menos do despacho decisório, posto que inexistente hipótese de preterição ao
direito de defesa e incompetência da autoridade fiscal, razão pela qual rejeito tal preliminar,
agora devidamente analisada ante a admissão parcial dos embargos de declaração opostos pelo
contribuinte.
Do erro formal de preenchimento do PERDCOMP
O procedimento de retificação do PERDCOMP não se dá pelo caminho do
processo administrativo fiscal instaurado pela apresentação da manifestação de inconformidade,
diferentemente do que ocorre quando há um mero erro material, que comprovadamente é elidido
pelo contribuinte para reconhecimento do crédito.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.800 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720043/2011-75

As alterações devem ser objeto de PER/DCOMP retificadora na determinada
oportunidade, considerando que a legislação definiu o tempo limite para o procedimento, ao
dispor sobre a impossibilidade de ser retificada PER/DCOMP já examinada pela Administração
e objeto de despacho decisório. Com relação à autoridade, compete às Delegacias locais de
jurisdição do domicílio fiscal do interessado o exame das PER/DCOMP retificadoras e dos
correspondentes pedidos de cancelamento. A matéria foi regrada por diversas Instruções
Normativas:
IN RFB no 2055, de 6 de dezembro de 2021
CAPÍTULO VII
DA RETIFICAÇÃO E DO CANCELAMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DO
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, DO PEDIDO DE REEMBOLSO E DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 109. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da declaração de compensação, formalizados pelo sujeito passivo com
utilização:
I - do programa PER/DCOMP, deverá ser requerida mediante documento retificador
gerado por meio do referido programa; e
II - de formulário, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida mediante
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pelo Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil.
Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente se
estiverem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador.
Parágrafo único. A retificação não será admitida caso formalizada depois da intimação
para apresentação de documentos comprobatórios.
A regulamentação dos procedimentos quanto ao direito constante no art. 74, da Lei no
9.430, de 1996, exigiu que a retificação de declaração de compensação ou cancelamento
dela seja feita por meio de documento específico, que não é a manifestação de
inconformidade, cujo exame cabe à autoridade de jurisdição, e não às Delegacias de
Julgamento ou ao CARF.
Ainda, no mesmo sentido:
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 1999 PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO DIREITO CREDITÓRIO APÓS DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. Em pedido de compensação, não se mostra
possível a alteração do direito creditório indicado em PerDcomp, em todos os seus
elementos, em especial o ano-calendário do saldo negativo de CSLL, quando já foi
proferido o Despacho Decisório. Cabe ao contribuinte comprovar, com documentos
hábeis e idôneos, o seu direito creditório. (Acórdão 1302-004.624)
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Período de apuração: 01/03/2007 a
31/03/2007 RESTITUIÇÃO. RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE
O
cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador
ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento. A manifestação de
inconformidade e o recurso voluntário contra o indeferimento do pedido de
restituição/ressarcimento e a não homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo não constituem meios hábeis para veicular a retificação ou o cancelamento do
créditos e débitos indicados em PER/DCOMP, cuja competência de sua execução cabe
à unidade de origem. (Acórdão 3001-001.206)
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.800 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720043/2011-75

Portanto, não há que se falar em oportunidade de correção do preenchimento
incorreto do PERDCOMP, após despacho decisório, com objetivo de reconstruir o direito
creditório aqui pleiteado, e, para além disso, conforme toda problemática já tratada no decorrer
deste processo administrativo fiscal, é possível que o contribuinte demonstre a ocorrência de um
equívoco, sem a necessária retificação de documentos fiscais, desde que isso seja feito por
documentos contábeis com peso valorativo probatório.
Neste caso, não foi apresentado nenhum documento hábil a elidir tais equívocos
em sede de manifestação de inconformidade e recurso voluntário, sendo o único documento
contábil (Razão) apresentado pelo próprio contribuinte durante o procedimento fiscalizatório, a
prova que corrobora com a afirmativa do despacho decisório, decisão da DRJ e acórdão do
CARF, pela inexistência do direito ao crédito.
Da denúncia espontânea
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento submetido ao rito do
art. 543C do Código de Processo Civil (recursos repetitivos), de observância obrigatória pelos
conselheiros do CARF, já decidiu pela não aplicação da denúncia espontânea aos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação regularmente declarados (REsp 962379), decis
ão essa cujo teor consta da súmula 360/STJ. Nesse julgamento, o STJ deixa claro que o
afastamento da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) somente se dá quando o tributo,
sujeito ao lançamento por homologação, tiver sido recolhido em atraso, mas após a apresentação
da declaração com efeito de confissão de dívida.
Eis o teor de partes dessa decisão do STJ:
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO
COM ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMUL
A 360/STJ.
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se aplica a
os tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos
a destempo" . É que a apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra
declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário,
dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi
assim previamentedeclarado e constituído pelo contribuinte, não se configura denúncia
espontânea(art. 138 do CTN)o seu posterior recolhimento fora do prazo estabelecido.(gr
ifei) (...)
VOTO (...)
4. Importante registrar, finalmente, que o entendimento esposado na Súmula 360/STJ nã
o afasta de modo absoluto a possibilidade de denúncia espontânea em tributos
sujeitos a lançamento porhomologação. A propósito, reportome às razões expostas em v
oto de relator, que foi acompanhado unanimente pela 1a Seção, no AgRG nos EREsp 80
4785/PR, DJ de 16.10.2006: "(...) 4. Isso não significa dizer, todavia, que a denúncia esp
ontânea está afastada em qualquer circunstância ante a pura e simples razão de se tratar
de tributo sujeito a lançamento por homologação. Não é isso. O que a jurisprudência afir
ma é a nãoconfiguração de denúncia espontânea quando o tributo foi previamente declar
ado pelo contribuinte, já que, nessa hipótese, o crédito tributário se achava devidamente
constituído no momento em que ocorreu o pagamento. A contrario sensu, podese afirma
r que,não tendo havido prévia declaração do tributo, mesmo o sujeito a lançamento por
homologação,é possível a configuração de sua denúncia espontânea, uma vez concorren
do os demais requisitos estabelecidos no art. 138 do CTN.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.800 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720043/2011-75

Verifica-se do trecho acima colacionado que, para se afastar a denúncia
espontânea prevista no art. 138 do CTN, há necessidade de que o tributo tenha sido pago em atra
so e após a sua declaração com efeito de confissão de dívida, nos termos do art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
No presente caso, o direito creditório não foi reconhecido pela Delegacia de Julga
mento, decisão essa mantida neste voto, não se tendo, por conseguinte, a configuração
atual da extinção do crédito tributário por meio de compensação, tratando-se de um
pleito relativo a direito creditório declarado mas não confirmado, o que equivale a um
pagamento alegado e posteriormente não comprovado.
Fato é que o não conhecimento do direito creditório, não se tem por configurada a
homologação da compensação, nos termos previstos do parágrafo 2o, do artigo 74, da Lei 9.430,
de 1996, de forma que o pagamento a se efetivar no futuro deverá abarcar, além dos juro, multa
de mora decorrente do pagamento efetuado em atraso.
Caso a compensação tivesse sido mantida, ainda que parcialmente, pelo despacho
decisório, ou pela decisão de primeira instância – DRJ, estaríamos diante da discussão sobre a
equiparação de compensação versus pagamento antecipado (tema controverso neste Tribunal
Adminitrativo), previsto no artigo 150, parágrafos 1o e 4o, do Código Tributário Nacional, com a
compensação declarada sob condição resolutória de sua ulterior homologação prevista no
parágrafo 2o, do artigo 74, da Lei 9.430, de 1996, previsão normativa autorizada pelo artigo 170,
do Código Tributário Nacional.
Não tendo sido confirmada a existência do direito creditório, especialmente neste
processo em que a prova contábil faz jus à respectiva afirmativa, ao passo que não há documento
suficiente – em termos de quantidade e qualidade jurídica, que tenha o condão de elidí-la, é
despicienda a discussão acerca da ocorrência ou não de prévia declaração para fins de aplicação
da exegese contida na tese da decisão do STJ, porque para acatarmos o instituto suscitado, são
necessárias duas premissas: i) inexistência de prévia declaração com efeito de constituição do
crédito tributário e a outra referida a um; ii) efetivo pagamento em atraso, ou, similarmente, a um
efetivo direito creditório declarado em atraso, mas anterior ao início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
No presente caso, não estamos diante de um direito creditório efetivamente
existente, e, portanto, não há que se falar em ocorrência de denúncia espontânea.
Conclusão
Nesse sentido, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração para
sanar a omissão sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.800 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16349.720043/2011-75

Mariel Orsi Gameiro

Fl. 709
DF CARF MF
Original